Tribunal: TJMT
Processo: 1014582-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014582-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), FRANCIELE LOURENCETTE - CPF: 041.688.269-29 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), SADI L ZATTI - CNPJ: 70.493.192/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Judicial. Penhora de Veículo. Alegação de Impenhorabilidade por ser Instrumento de Trabalho. Ausência de Prova da Essencialidade. Manutenção da Constrição.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, determinou a penhora de veículo automotor pertencente à Executada. A Agravante sustenta que o bem é impenhorável por ser utilizado como instrumento de trabalho em sua atividade profissional de fisioterapeuta, alegando ser o único meio de transporte para visitas domiciliares e transporte de equipamentos. Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem e pelo afastamento da obrigação de indicar sua localização.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo automotor utilizado para deslocamentos profissionais pode ser considerado bem impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial que impõe ao devedor a obrigação de indicar a localização do bem penhorado.

III.
Razões de Decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC é de interpretação restritiva e exige prova inequívoca de que o bem é efetivamente necessário ou útil para o exercício da profissão do devedor.

4. A responsabilidade patrimonial ampla prevista no art. 789 do CPC impõe ao devedor o dever de responder por suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros.

5. A simples alegação de uso do veículo para deslocamentos profissionais, sem prova documental ou técnica de sua essencialidade, não configura a imprescindibilidade exigida para afastar a penhora.

6. O uso do bem para transporte pessoal ou de materiais, ainda que vinculado ao exercício profissional, não supre o requisito legal de necessidade específica, tratando-se de mera comodidade.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais reforça a exigência de demonstração concreta da ligação entre o bem e o núcleo da atividade profissional, não bastando o uso genérico para locomoção.

8. É legítima a determinação judicial que impõe ao executado a obrigação de indicar a localização física do bem penhorado, nos termos do art. 774, V, do CPC, em respeito ao princípio da cooperação processual e à efetividade da execução.

9. A recusa injustificada do devedor em colaborar com a localização do bem pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca da indispensabilidade do bem ao exercício da profissão, não sendo suficiente sua mera utilização para deslocamentos profissionais. 2. É legítima a determinação judicial que impõe ao devedor a obrigação de indicar a localização física do bem penhorado, em atenção à efetividade da execução e ao princípio da cooperação processual.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 789, 797, 833, V, 845, §1o, e 774, V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.265.391/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23.10.2023; TJSP, AI n. 2059574-80.2024.8.26.0000, j. 17.04.2024; TJDF, AI n. 07248966020248070000, j. 26.09.2024; TJMG, AI n. 27919212520238130000, j. 20.02.2024; TJDF, AI n. 0752437-05.2023.8.07.0000, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014582-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Franciele Lourencette
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000507-15.2021.8.11.0037, proposto por
Banco do Brasil S.A
., determinou a penhora do veículo Fiat Toro Freed, placas RAU1B61.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta a ilegalidade da constrição judicial, e afirma que o veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho em sua atividade de fisioterapeuta, sendo, portanto, bem impenhorável.

Argumenta que o automóvel é utilizado diariamente para locomoção até os locais de atendimento, de modo que é imprescindível, não só para o exercício de sua profissão, mas também para garantir sua subsistência e de seu filho, especialmente diante da inexistência de transporte público adequado em determinadas regiões.

Sob tais argumentos pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso, a fim de que seja anulada a decisão que determinou a penhora do veículo FIAT Toro Freed, placas RAU1B61, declarando-se sua impenhorabilidade por se tratar de instrumento de trabalho, bem como que seja afastada a obrigação de indicar a localização do referido bem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291923383).

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 297865350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória em face de Franciele Lourencette e Sadi L Zatti – ME, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex, registrado sob o n. 578.200.244, firmado em 21 de junho de 2011, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento extraordinário pactuado para 05 de julho de 2012.

A demanda foi proposta em 06 de julho de 2015 e após o devido contraditório, sobreveio sentença de procedência do pedido monitório para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 156.935,33 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, além da condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do débito.

Com o trânsito em julgado da decisão, o Banco Exequente deu início à fase de cumprimento de sentença, pleiteando a constrição de bens dos Executados.

No curso da Execução, foi determinada a penhora do veículo FIAT Toro Freed, placas RAU1B61, de propriedade da executada Franciele Lourencette.

Irresignada com a medida constritiva, a executada interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o bem é impenhorável por constituir instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional como fisioterapeuta, sendo utilizado diariamente para o deslocamento até os pacientes e transporte de equipamentos.

Alega que se trata de seu único meio de locomoção e que não há transporte público adequado nas regiões em que atua.

Impugna, ainda, a determinação judicial que lhe impôs o dever de indicar a localização do veículo, por ausência de previsão legal.

Contudo, da análise dos autos, tem-se que os argumentos vertidos pela Agravante não são suficientes para reformar a decisão agravada.

Com efeito, a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil é excepcional e, como tal, demanda interpretação restritiva e demonstração inequívoca de que o bem móvel objeto da penhora se revela efetivamente necessário ou útil ao exercício da profissão do devedor.

A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a da responsabilidade patrimonial ampla (CPC, art. 789), cabendo ao devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações.

No caso concreto, embora a Agravante afirme exercer a profissão de fisioterapeuta e utilizar o automóvel para visitas domiciliares, tais alegações não vieram acompanhadas de qualquer prova documental ou técnica capaz de atestar a indispensabilidade do veículo ao desempenho da atividade profissional.

Não se nega que o automóvel possa facilitar o deslocamento da Agravante, mas é preciso distinguir comodidade de imprescindibilidade. A proteção legal de impenhorabilidade exige uma relação de dependência direta e específica entre o bem e o núcleo da atividade exercida, o que não se configura com a simples utilização para transporte pessoal ou de materiais.

O uso do veículo para transporte a domicílio, sem evidência de que tal deslocamento não possa ser realizado por meios alternativos, como transporte público, privado, táxis ou aplicativos, não satisfaz o critério legal de necessidade ou utilidade específica.

O que se vê é uma alegação genérica de que o veículo “ajuda” na atividade profissional, o que, por si só, não legitima a incidência do art. 833, V, do CPC.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ,
“cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo”
. (AgInt no AREsp n. 2.265.391/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO - DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO- NÃO CABIMENTO – Veículos – Alegação de impenhorabilidade por alegação de utilização para deslocamento para o trabalho – Requerimento de levantamento – Impossibilidade- Hipótese não prevista em lei: – Inviável o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de veículo, em razão de utilização para deslocamento para seu trabalho, por não se tratar de hipótese prevista em lei, bem como, porque qualquer outro meio de transporte permite ao interessado chegar ao destino necessário . Hipótese diversa da prevista no artigo 833, inciso V do CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP - Agravo de Instrumento n. 2059574-80.2024 .8.26.0000 Assis, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DEVEDORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. INDISPENSABILIDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Extrai-se dos autos que o veículo penhorado é importante para o tratamento da executada, pois, além de estar em acompanhamento psiquiátrico, foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista. 2. Todavia, não há demonstração de que está impossibilitada de se locomover por meio de transporte público ou de terceiros (aplicativos), ou seja, não foi comprovada a indispensabilidade de uso do seu veículo. 3. Não há evidências de que a penhora do automóvel viola a dignidade da executada, razão de a medida constritiva ser mantida. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (TJDF 07248966020248070000 1929433, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/09/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Ressalte-se, ainda, que a Agravante não demonstrou possuir
outra alternativa
patrimonial disponível ou propôs substituição da penhora, o que reforça a legitimidade da medida constritiva adotada pelo Juiz de primeiro grau, dentro dos limites legais e processuais.

No que se refere à insurgência contra a determinação de indicar a localização do veículo, entendo que igualmente não assiste razão à Recorrente.

Embora o bem tenha sido identificado no sistema RENAJUD, a localização cartorária não se confunde com a localização física, necessária para efetiva penhora, remoção, avaliação e expropriação do bem.

A jurisprudência mais atual e sensível à efetividade da Execução tem admitido que o Juiz, no uso dos poderes de direção do processo e à luz do princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o), possa intimar o Executado a indicar o paradeiro do bem que lhe pertence, especialmente quando este se mantém em silêncio ou se omite.

Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTRIÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA PENHORA E AVALIAÇÃO - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR O ENDEREÇO - POSSIBILIDADE. I- Sabe-se que, em regra, a execução deve ser realizada no interesse do credor, para que a satisfação do débito seja efetivamente alcançada, nos termos do art. 797 do CPC. II- E possível, com base no princípio da cooperação, a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme prevê o art. 774, V, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento: 27919212520238130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. BAIXA DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 774, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. 1 - Penhora de veículo. Ausência de localização do bem. O Código de Processo Civil - CPC permite a penhora de veículos automotores, ainda que não localizados, quando apresentada certidão que ateste a sua existência (art. 845, § 1o, do CPC). Assim, a penhora de veículo não localizado pode ser feita por termo nos autos. Precedente no STJ: (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). 2 - Intimação do devedor. Indicação de bens à penhora. Não obstante constitua ônus do credor a busca por bens penhoráveis, é possível a intimação do devedor para promover tal indicação, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, quando exauridas as diligências possíveis à disposição do exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução (Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024). 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF 0752437-05.2023.8.07.0000 1843730, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/04/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2024).

A exigência de indicação do paradeiro do bem não representa abuso de poder nem afronta ao contraditório, mas sim instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

A Agravante, na qualidade de devedora, deve agir com boa-fé e lealdade processual, cooperando ativamente para que a execução seja útil, célere e eficaz. Sua recusa injustificada constitui obstáculo à prestação jurisdicional e pode, sim, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, § único, do CPC.

Portanto, diante da falta de qualquer demonstração de ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade na decisão agravada, não há motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025